Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-40.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002101-40.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.524.011-70 (EMBARGANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 075.543.071-93 (EMBARGANTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), C. E. L. D. M. - CPF: 703.699.472-07 (ASSISTENTE), WESLEY DA CUNHA GOMES (ASSISTENTE), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EVELIN OLIVEIRA MELLO DE CARVALHO - CPF: 062.589.871-09 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), KATIANE BATISTELLO SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002101-40.2021.8.11.0045

EMBARGANTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão quando as teses apresentadas no apelo são apreciadas e rejeitadas.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

"De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR).

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002101-40.2021.8.11.0045

EMBARGANTE: GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por Gabriel da Silva Rodrigues e Gabriel de Oliveira Trindade, mantendo incólume suas condenações nos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2005 (tráfico e associação para o tráfico praticado com a participação de adolescente).

Nas razões, Gabriel da Silva Rodrigues assevera que o julgado é omisso, pois “
a
sentença (id. 108662576) estabeleceu penas idênticas aos dois apenados, quais sejam: “pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”. Em apelação (id. 135826172), foi alegado a violação ao princípio da individualização da pena (item III), porém no acórdão nada foi declarado sobre”
(sic).

Amparado nesses argumentos almeja “
o
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, objetivando sanar o acórdão, quanto

à
individualização da pena, estabelecendo pena individualizada ao embargante, em patamar inferior, visto [o] princípio do non reformatio in pejus
” (sic)
(Id.
154633698 - pág. 1-3).

A sua vez, Gabriel de Oliveira Trindade também sustenta que o acordão é omisso, porque,
“e
m apelação (ID nº
108662590
), foi alegado a violação ao princípio da individualização da pena (ITEM III.2), porém no acórdão nada foi declarado sobre
” (sic).

Verbera ainda que tem direito do tráfico privilegiado, pois “
o espírito do legislador pátrio ao estabelecer as regras do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente era no sentido de separar o pequeno traficante daqueles que usam o comércio espúrio como forma de vida. Nos presentes autos,
não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o embargante se dedicasse às atividades criminosas
” (sic)

Por fim, aduz que pretende utilizar o “
presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar matéria de ordem federal e constitucional
” (Id. 155428197 - pág. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002101-40.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados.

No que tange à dosimetria das penas, nas razões do apelo, Gabriel Rodrigues e Gabriel Trindade se limitaram a questionar a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas e a sustentar que tinham direito ao tráfico privilegiado.

O princípio da individualização da pena foi invocado pela defesa deles apenas como argumento voltado ao reconhecimento do redutor.

No apelo interposto por
Gabriel Rodrigues
constou os seguintes argumentos:

[...]

Por fim, entendo que classificar o APELANTE como um traficante habitual, dedicado a atividades criminosas, fere o
princípio da individualização
da pena.

Guilherme de Souza Nucci nos traz o conceito e a importância da aplicação do Princípio da Individualização da Pena:

[...]

Dessa forma, não é correta a aplicação de uma pena idêntica para todos os agentes de tráfico, sob pena de infringir o
princípio da individualização da pena
, fazendo-se necessária a integral observância de tal princípio quando for definir o “tipo” de traficante que receberá a reprimenda.

Dessa maneira, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena constantes no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que preenchidos todos os requisitos necessários. [...]
(sic) (Id. 135826172) (sem destaques no original).

O preceito foi ainda invocado por ele no tópico atinente ao prequestionamento, da seguinte forma:

Na eventualidade de uma decisão contrária a apelante, serão manejados recursos a instâncias superiores, pelo que se requer, com o fim de prequestionamento, decisão expressa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso acerca de violação do princípio da presunção de inocência e do
princípio da individualização da pena
(artigo 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal).

[...]
(sic) (Id. 135826172).

Já a defesa de
Gabriel Trindade
argumentou nas razões do recurso:

Em continuidade, compreendo aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado porque GABRIEL TRINDADE é exatamente o réu a que a Lei pretende beneficiar.

É réu primário, a quantidade de droga apreendida foi pequena, e não há qualquer prova que indique que ele faça parte de organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas.

Como narrado pelo próprio apelante, ele morava em um cômodo nos fundos da residência do corréu por não ter condições de pagar aluguel em uma casa ou apartamento.

Esse mesmo cômodo em que ele dormia foi dividido por uma cortina de lençol e lá mesmo fazia bicos cortando cabelo
.

O acusado não pode ser taxado de traficante experiente, que tem uma qualidade de vida razoável com proventos vindos da venda de drogas ilícitas, justamente por não ser essa a realidade enfrentada
.

Repito. Não estamos diante de um traficante experiente.

O apelante é réu primário, de bons antecedentes, a quantidade de droga apreendida foi pequena, e evidentemente não integra organização criminosa.

Daí surge à conclusão de que a sentença deve ser reformada e reconhecida a causa de diminuição de pena para GABRIEL TRINDADE.

Ademais, foi exatamente esse o perfil de “traficante” que o legislador visou beneficiar com a inclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nessa mesma linha, o Professor Gabriel Habib leciona:

[...]

Por fim, entendo que classificar GABRIEL TRINDADE como um traficante habitual, dedicado a atividades criminosas, fere o
princípio da individualização da pena
.

Guilherme de Souza Nucci nos traz o conceito e a importância da aplicação do Princípio da Individualização da Pena:

Dessa forma, não é correta a aplicação de uma pena idêntica para todos os agentes de tráfico, sob pena de infringir o
princípio da individualização
da pena, fazendo-se necessária a integral observância de tal princípio quando for definir o “tipo” de traficante que receberá a reprimenda.

Dessa maneira, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena constantes no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que preenchidos todos dos requisitos necessários. [...]
(Id. 108662590 - pág. 14-15).

Além disso, assim como o corréu, inovou o princípio no tópico referente ao prequestionamento:

“Na eventualidade de uma decisão contrária a apelante, serão manejados recursos a instâncias superiores, pelo que se requer, com o fim de prequestionamento, decisão expressa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso acerca de violação do princípio da presunção de inocência e do
princípio da individualização da pena
(artigo 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal) ”
(Id. 108662590 - pág. 15).

Ao proferir meu voto, rejeite os alaridos defensivos, nos seguintes termos:

Também não prospera o pedido de
exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2005
(crimes praticados com a participação de adolescente).

As provas angariadas demonstram que os crimes foram praticados com a participação do Wesley da Cunha Gomes, com 16 (dezesseis) anos, à época (Id.
108662461 - pág. 49-50).

Os depoimentos dos investigadores responsáveis pelo caso confirmam a participação dele nas práticas delitivas.

Ademais, na fase inquisitorial o adolescente assumiu seu envolvimento no tráfico, inclusive declarou ser proprietário de toda a droga e do dinheiro apreendido.

Assim, diante de provas seguras que o crime foi cometido junto com indivíduo menor de idade, a causa de aumento de pena deve ser mantida. Confira-se:

[...] Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa. [...]

(TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

[...] A comprovação de que o crime de Tráfico foi praticado visando envolver adolescente autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. [...]

(TJ/MT, N.U 0005999-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

De mais a mais, a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da
minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
:

[...] A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

[...] No que concerne ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à agravante Amanda, tem-se que, diante da condenação da paciente também pelo crime de associação para o tráfico, não se mostra viável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(
STJ, AgRg no HC n. 754.479/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) [...]
(Id. 151625183).

De fato, as questões trazidas nos recursos foram apreciadas no julgamento; contudo, consideradas insuficientes para alterar a sentença.

Se houve inconformismo com o resultado da lide, os questionamentos devem ocorrer em recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade. Confira-se:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

De toda sorte, a falta de menção expressa ao princípio da individualização da pena não caracteriza omissão.

No sistema judicial brasileiro vigora entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder, um a um, os questionamentos das partes, tampouco se referir a todos os dispositivos e preceitos apontados.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] "De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Além disso, se os embargantes pretendiam revisitar
todas
as etapas da dosimetria (e não apenas a terceira fase, como constou nos apelos), deveriam ter exposto os fundamentos que embasavam a pretensão, afinal, não cabe ao julgador adivinhá-los.

De qualquer forma, a ofensa propalada não subsiste.

A respeito da delimitação da pena, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli e André Callegari:

O processo de cominação da pena, como se sabe, diz respeito às considerações legislativas acerca da espécie do crime e da gravidade de suas repercussões, avaliadas, contudo, do ponto de vista genérico, isto é, de modo geral e abstrato, sem descer aos inevitáveis detalhes que sempre tornam a prática de um crime distinta da outra, ainda quando realizado o mesmo tipo penal.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a função de prevenção buscada na fase de aplicação da pena está relacionada, não só, mas essencialmente com a prevenção especial, dirigida especificamente a determinado e único autor. Daí dizer-se, com acerto, que a pena deve ser individualizada, isto é, segundo as circunstâncias do fato, é claro, mas, sobretudo, nas relações que têm elas com o seu autor. Individualizar, portanto, é conectar o fato praticado – o delito concretizado (tipicidade, ilicitude e culpabilidade) – com o seu autor, atentando-se particularmente para a singularidade do sujeito, suas condições pessoais e características especiais, que fazem dele o autor concreto de um fato definido como crime. A individualização da pena é princípio constitucional, segundo se vê no art. 5o, XLVI, da Constituição da República.
(Manuela de Direito Penal – Parte Geral, 4ª edição, Ed. Atlas, pág. 584 –
e-book
).

Na sentença, para ambos os crimes, Gabriel da Silva Rodrigues e Gabriel de Oliveira Trindade tiveram as
penas-base
fixadas no mínimo legal.

Em seguida, no crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes da
confissão
(CP, art. 65, III, d) e da
menoridade relativa
(CP, art. 65, I), em favor de Gabriel da Silva Rodrigues.

Para o crime do art. 35 da Lei de Drogas, ele foi beneficiado apenas com a atenuante da
menoridade
.

Quanto a
Gabriel Trindade
, o magistrado aplicou a
atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal
(menoridade) nos dois delitos.

Contudo, na fase intermediária, a pena dos réus não sofreu alteração, em decorrência do disposto no Tema Repetitivo n. 190 do STJ, que veda sua estipulação aquém do mínimo legal.

Na sequência, as sanções foram acrescidas de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, porque os réus cometeram os crimes (de tráfico e associação) com a participação de adolescente.

Além disso, o juiz deixou de reconhecer o tráfico privilegiado para eles, pelos fundamentos descritos:

Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações dos policiais supracitados, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

- Diversidade de droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento.

- Apreensão de aparelhos celulares, de balança de precisão, de colher, espátula, prato e faca com resquícios de entorpecente e recortes plásticos para embalar drogas.

- Associação criminosa para o crime de tráfico ilícito de droga, a qual denota dedicação para a atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos:

"A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)
(sic).

Como se vê, os parâmetros estabelecidos pela legislação foram observados, assim como consideradas as situações pessoais de cada um, a exemplo da menoridade e da confissão.

A pena alcançou o mesmo patamar para os dois réus porque as circunstâncias em que os crimes foram cometidos eram idênticas.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, é “
possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese” [...]
(HC n. 447.230/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base (HC 330.554/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 2/12/2015). [...]
(STJ, HC n. 466.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019).

[...] A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Os fundamentos quanto às consequências do crime não são idôneos. Isso porque o fato de os bens não terem sido recuperados não justifica de forma válida a exasperação da pena-base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo. Da mesma forma, o desvalor da personalidade está baseado em elementos genéricos, sem indicação de dados concretos a justificar a elevação da reprimenda-base. Por outro lado, a valoração negativa da circunstância do crime está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, pois destacam o modus operandi empregado, que revela a maior gravidade do crime. A forma violenta que o paciente e seus comparsas utilizaram contra as vítimas, amarrando-as e desferindo-lhes chutes em uma delas, extrapolam as condições próprias do tipo de roubo e evidenciam a maior reprovabilidade do crime praticado. [...]
(STJ, HC n. 359.152/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017).

Não é demais lembrar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023